Tribunal: CARF
Processo: 10183.722110/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722110/2014-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.036 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de julho de 2024
Recorrente
CIDEZAL AGRICOLA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA UTILIZADA COM PLANTAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS.
ARRENDAMENTO. PROVA.
Estando devidamente comprovadas nos autos, há de se afastar a glosa das áreas
declaradas como ocupadas por produtos vegetais. Em se tratando de parceria
agrícola o interessado deve comprová-la mediante Contrato de Parceria entre as
partes contratantes acompanhados de outros documentos que atestem a devida
utilização da área para produção vegetal, como notas fiscais em nome do
parceiro outorgado vinculadas ao imóvel objeto do contrato, laudo técnico
acompanhado de ART, comprovantes de pagamentos do valor referente ao
arrendamento. Recurso Provido parcialmente, aceita a área de parceria que foi
comprovada.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para considerar justificadas unicamente as áreas de produtos
vegetais objeto de parceria com a Agropecuária Maggi, no total de 873,23 Ha. Vencido o
conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (relator), que lhe dava provimento total. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722110/2014-92
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722110/2014-92

Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de que julgou improcedente a defesa da contribuinte tratando da seguinte matéria de
acordo com o relatório da decisão recorrida:
“Por
meio
da
Notificação
de
Lançamento
no
1046/00039/2014
de
fls.
03/061046/00039/2014 de fls. 03/06, emitida, em 21.05.2014, o contribuinte
identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de
R$1.032.389,85, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como
objeto o imóvel denominado “Fazenda Esperança”, cadastrado na RFB sob o no
3.546.607-3, com área declarada de 2.955,0 ha, localizado no Município de
Sapezal/MT.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010, incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 1046/00037/2014 de fls. 09/10,
para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
- Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os seguintes
documentos referentes à área plantada no período de 01.01.2009 a 31.12.2009: Laudo
Técnico de uso de solo emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado
de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (Crea); Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos;
certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de
crédito rural; outros documentos que comprovem a área ocupada com produtos vegetais.
Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar a área
declarada de produtos vegetais de 2.683,9 ha e o seu respectivo valor de
R$4.082.211,90, com consequente redução do Grau de Utilização (GU) de 100,0% para
0,0% e aumento da alíquota aplicada de 0,30% para 8,60% e disto resultando imposto
suplementar de R$494.179,24, conforme demonstrado às fls. 05.

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722110/2014-92

Exercício: 2010
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
Com base em provas documentais hábeis e idôneas, cabe acatar a hipótese de erro de
fato, para alterar a área total originariamente declarada, de modo a adequar a exigência à
realidade do imóvel.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros
aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar o contribuinte do pagamento da
multa exigida pela Autoridade Fiscal, pois somente a Lei pode permitir a autoridade
administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou anistia de
penalidades.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

03 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre a intimação da decisão da DRJ
através de edital e trata da comprovação da área de produtos vegetais juntando documentos
inclusive e trata sobre a multa aplicada. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso por sua tempestividade adotando como razões de decidir
as razões expostas pelo contribuinte. De fato o endereço enviado a decisão da DRJ é diverso do
documento de e-fls. 32 juntado com a impugnação que indica o endereço do contribuinte como
sendo Rua do Barbado n° 970 tal como na foto indicada em recurso voluntário, e portanto,
considero como tempestivo declarando a nulidade da intimação por edital.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722110/2014-92

05 – A matéria a ser decidida nesse caso é quanto a área de produtos vegetais, foi
feita a revisão de ofício por parte da DRJ para redução da área de 2.955,0 ha para 2.883,1 ha,
06 – Em síntese a decisão da D. DRJ é no sentido de negar provimento à defesa
pela não comprovação da área de produção vegetal além da análise da impugnação de e-fls.
18/30 com documentos verbis:
No que diz respeito à área de produção vegetal requerida de 2.593,8 ha, declarada e
glosada de 2.683,9 ha e glosada pela fiscalização, entendo que esse pedido não cabe
ser acatado, por falta de apresentação de documentos hábeis para a sua comprovação,
mantendo-se a glosa efetuada pela fiscalização.
Para a comprovação da área de produtos vegetais, cabia ao interessado, para fins de
ver acolhida sua pretensão, apresentar Laudo Técnico elaborado por engenheiro
agrônomo ou florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrada no CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido
por instituições oficiais, nos quais estivessem discriminadas as culturas e as atividades
desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas, durante o ano-base de 2009 (exercício
2010), juntamente com os documentos que corroborassem as informações do laudo,
como notas fiscais de insumos (adubos e sementes, por exemplo), notas fiscais de
produtor; certificados de depósito (nos casos de armazenagem do produto).
Saliente-se que o referido Laudo, às fls. 71/72, informa que o imóvel apresentava a
área de exploração de algodão de 2.593,8 ha, desde o ano de 2000, e que tal
informação foi retirada da análise de imagens dos sensores multiespectrais LANDSAT,
contudo o Laudo, por si só, não é suficiente para comprovar a efetiva exploração da
referida atividade rural, mas, somente, possível área servível para tal, pois, somente os
documentos citados, que deveriam ser juntados aos autos, anexos ao Laudo,
comprovariam a realização da atividade no ano de 2009 (exercício 2010).
Assim, não trazida aos autos documentação conforme descrito, deve ser mantida a
glosa da área declarada como utilizada na produção vegetal de 2.683,9 ha.
Da mesma forma, no que se refere à glosa do valor das culturas plantadas declarado
de R$4.082.211,90, não cabe ser restabelecido, por falta de documento hábil de
comprovação, como já exposto. Ademais, cabe ressaltar que, para efeito de apuração
do ITR, é irrelevante o restabelecimento ou não de tal valor, pois o que importa é o
valor do VTN informado pelo contribuinte em sua DITR/2010 e que não foi objeto da
autuação, que em qualquer situação permanece o mesmo, isto é, no valor de
R$6.555.788,10.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722110/2014-92

07 – Após a indicação dos fundamentos da decisão de primeiro grau para afastar
as razões de defesa apresentada, passo ao voto.
08 – Considero os documentos juntados às e-fls. 295/362 estão em consonância
com o art.16 §4o alínea “c” do Decreto 70.235/72.
09 – No mérito entendo que o recurso deve ser provido, explico.
10 – Quanto a questão da necessidade de laudo indicado pela DRJ já se encontra
nos autos tal como afirmado pelo contribuinte em recurso:
Para comprovação, a Recorrente elaborou o “Laudo de Avaliação de Propriedade
Rural” juntada aos autos com sua Impugnação, o qual traz as informações necessárias
para corroborar suas declarações, todavia, mesmo com a Anotação de Responsabilidade
Técnica do Engenheiro responsável pela elaboração do referido documento, o mesmo,
segundo entendimento firmado pela r. Turma Jul-gadora da DRJ/BSB, não teria sido
suficiente para comprovação da área explorada.
(...) omissis
O Laudo de Avaliação serviu, destarte, para comprovar que a propriedade tinha
realmente uma área explorada pela atividade rural (fls. 14), pois “Conforme
informações resultantes da análise de imagens dos sensores multiespec-trais
LANDSAT, a propriedade já apresentava a atual área de exploração desde o ano
2000”.
(...) omissis
Assim, com o Laudo de Avaliação produzido em total sintonia com legislação de
regência e com as normas técnicas para este tipo de trabalho, e considerando ainda, o
ART aposto no Laudo, que responsabiliza seu subscritor e atesta veracidade às
informações nele contidas, a Recorrente guardou total confiança de que o mesmo seria
mais que suficiente à comprovação da área explorada.
Isto porque, nobres Julgadores, o Laudo de Avaliação, além de ser incontestável quando
afirma que através de vistoria em campo, “as áreas de exploração agrícola, que
totalizam 2.593,3819 ha, encontram-se recobertas com plantio de algodão [...] desde o
ano 2.000”, afirma que o responsável técnico já havia realizado em 20/05/2010
vistoria técnica no mesmo imóvel, sendo que nesta data as áreas de exploração
agrícolas já se encontravam recobertas por culturas agrícolas. Grifei
11 – Entendo que encontra-se justificado a parte dos plantios com a informação
acima descrita no laudo as e-fls. 72 tal como destacado acima.
12 – Além disso houve a juntada posterior para contrapor fatos das Notas Fiscais
da época às e- fls 335/346 corroborado com o contrato de parceria agrícola de e-fls 295/296 de
milho e soja.
13 – Portanto, pelo exposto considero justificadas as áreas de produtos vegetais
cumprindo assim o contribuinte de seu ônus probatório e como tal dou provimento ao recurso
nesse sentido para afastar a glosa da área de produtos vegetais.
Conclusão
14 – Pelo exposto conheço e dou provimento ao recurso.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722110/2014-92

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para manifestar entendimento divergente, somente em relação a exoneração total da
área de produtos vegetais e em relação à multa de ofício, por vislumbrar na hipótese vertente
conclusão diversa do nobre redator, como passaremos a demonstrar.
De início cabe registrar que no acórdão de pisoa (fls. 249) consta :
No que diz respeito à área de produção vegetal requerida de 2.593,8 ha, declarada e
glosada de 2.683,9 ha e glosada pela fiscalização, entendo que esse pedido não cabe ser
acatado, por falta de apresentação de documentos hábeis para a sua comprovação,
mantendo-se a glosa efetuada pela fiscalização.
Para a comprovação da área de produtos vegetais, cabia ao interessado, para fins de ver
acolhida sua pretensão, apresentar Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo
ou florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrada no CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido
por instituições oficiais, nos quais estivessem discriminadas as culturas e as atividades
desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas, durante o ano-base de 2009 (exercício
2010), juntamente com os documentos que corroborassem as informações do laudo,
como notas fiscais de insumos (adubos e sementes, por exemplo), notas fiscais de
produtor; certificados de depósito (nos casos de armazenagem do produto).
Saliente-se que o referido Laudo, às fls. 71/72, informa que o imóvel apresentava a área
de exploração de algodão de 2.593,8 ha, desde o ano de 2000, e que tal informação foi
retirada da análise de imagens dos sensores multiespectrais LANDSAT, contudo o
Laudo, por si só, não é suficiente para comprovar a efetiva exploração da referida
atividade rural, mas, somente, possível área servível para tal, pois, somente os
documentos citados, que deveriam ser juntados aos autos, anexos ao Laudo,
comprovariam a realização da atividade no ano de 2009 (exercício 2010).
Assim, não trazida aos autos documentação conforme descrito, deve ser mantida a glosa
da área declarada como utilizada na produção vegetal de 2.683,9 ha.
Em relação ao referido laudo às fls. 71/72 entendo que não pode comprovar a
efetiva exploração da atividade rural, pois ele foi emitido em data posterior a 2009 e só podendo
comprovar que a área era servível para tal.
Porém no recurso o contribuinte apresenta diversos documentos relativos ao ano
2009, onde consta Instrumento Particular de Parceria Agrícola entre o sujeito passivo e a
Agropecuária Maggi LTDA (fls. 268/269 e 295/296 ) da quantidade de área de 873,23 ha e
diversas notas fiscais que demonstram a exploração desta área pela sua parceira.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722110/2014-92

No que diz respeito ao restante das áreas de produtos vegetais nada foi
comprovado, logo não há como aceitá-las.
Portanto, pelo exposto considero justificada a área de produtos vegetais de 873,23
ha cumprindo assim o contribuinte de seu ônus probatório.
Em relação a multa de ofício, considerando a minha concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão
de primeira instância, a seguir transcritas(artigo 114, §12, inciso I, do RICARF):
O impugnante entende que a multa de ofício de 75% afrontaria o princípio da vedação
ao confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição da República e requer o seu
afastamento ou, no caso de outro entendimento, sua redução para 20%.
Quanto a esse pedido não cabe acatá-lo, isso porque a multa de ofício, que tem tal
natureza justamente por decorrer do lançamento de ofício, como é o caso em tela,
trata se de uma penalidade aplicada em virtude do caráter inexato, incorreto ou
fraudulento das informações inicialmente prestadas pelo contribuinte na declaração,
estando ela prevista no art. 14, §2o, da Lei no 9.393/1996 c/c o artigo 44, I, da Lei no
9.430/1996.
Cabe esclarecer que a multa de mora, no percentual máximo de 20% (art. 13, da Lei no
9.393/1996 e art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996), é aplicada somente no caso de
pagamento espontâneo fora do prazo, não havendo como adotá-la no caso de pagamento
de imposto suplementar (diferença) apurado em procedimento de fiscalização, conforme
foi o caso.
Assim, a falta de recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua exigência por
meio de lançamento de ofício, com a aplicação da multa no percentual de 75% prevista
no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Para aplicação da multa de 75,0% foi observado, primeiramente, o disposto no § 2o do
art. 14, da Lei no 9.393/1996, que assim dispõe:
(...)
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no art. 44,
I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece: Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (caput e § 2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996
c/c o art. 44, I, da Lei no 9.430/1996).
Também é preciso ressaltar que a multa lançada de 75,0% corresponde ao menor
percentual previsto para aplicação nos casos de lançamento de ofício, elevada para
150,0% quando se verificar evidente intuito de fraude.
(...)
Ainda, é preciso reiterar que a instância administrativa não possui competência legal
para se manifestar sobre questões em que se presume a colisão da legislação de regência
e a Constituição da República, atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder
Judiciário (Constituição da República, art. 102, I, “a”, e III, “b”).
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722110/2014-92

Desse modo, as arguições de inconstitucionalidade de leis e de violação de princípios
constitucionais deverão ser feitas perante o Poder Judiciário, cabendo à autoridade
administrativa tão-somente velar pelo fiel cumprimento das leis.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública passa-
se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de uma presunção de constitucionalidade, bastando sua mera
existência para inferir a sua validade.
Em síntese, as autoridades administrativas não são competentes para se manifestar a
respeito da constitucionalidade das leis, seja por que tal competência é conferida ao
Poder Judiciário, seja porque as leis em vigor gozam de presunção de
constitucionalidade, restando ao agente da administração pública aplicá-las, a menos
que estejam incluídas nas hipóteses de que trata o Decreto no 2.346/1997, ou que haja
determinação judicial em sentido contrário beneficiando o contribuinte, o que não é o
caso.
Apesar desse colegiado poder se abster de qualquer discussão quando a alegação do
contribuinte aventar de inconstitucionalidade de leis e de violação de princípios
constitucionais, como é o caso do princípio do não-confisco, é preciso esclarecer que
esse princípio, cujo destinatário é o legislador na elaboração da norma, restringe-se à
instituição de tributos e contribuições, não se aplicando às penalidades, cujo intuito é
justamente punir a conduta infratora.
Portanto, cabe manter a cobrança da multa de ofício de 75%, nos termos da legislação
de regência, pois não há como acatar a pretensão do requerente, pois de acordo com os
artigos 172 e 180 do Código Tributário Nacional, somente a Lei pode permitir a
autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou
anistia de penalidades.
Acerca do caráter confiscatório da multa de ofício acrescento a Súmula CARF
abaixo:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e dar-lhe parcial
provimento para considerar justificadas unicamente as áreas de produtos vegetais objeto de
parceria com a Agropecuária Maggi, no total de 873,23 Ha.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 375
DF CARF MF
Original